Tribunal: TJMT
Processo: 0001269-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINERAÇÃO APOENA S. A.

Número do Protocolo: 120999/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – INTERPOSIÇAO DE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – AUTUAÇAO DO CONTRIBUINTE – ART. 1o DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP - LAVRATURA DE TAD’S - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de modalidade de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade suspensa, como determina o art. 151, III, do CTN.
Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1 da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento.
A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINERAÇÃO APOENA S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença de fls. 1051/1055, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 1269-80.2014.8.11.0041, impetrado por MINERAÇÃO APOENA S.A, que concedeu em parte a ordem vindicada no writ para determinar o cancelamento dos Termos de Autuação e Depósito – TAD’s, indicados nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 e 43, e como consequência, determinar que os sobreditos termos de autuação, não obstem a emissão de certidão negativa.
Nas razões recursais, diz que a liminar proferida na Ação Mandamental n. 827107, foi concedida após a autuação do apelante, já que no momento da fiscalização pela autoridade fiscal, não havia qualquer causa de suspensão dos débitos constantes da conta corrente fiscal da apelada.
Assenta que os débitos que motivaram a lavratura dos TAD’s, são decorrentes da Notificação de Lançamento n. 705850/375/68/2012, com vencimento em 24.05.13, quando se encontravam omissos na conta corrente fiscal, e que a apelada não trouxe aos autos prova de que tenha impugnado tempestivamente os lançamentos pertinentes à sobredita notificação e, por isso, a apreensão de deu por estrito cumprimento da lei.
Assevera que a notificação do Estado de Mato Grosso, acerca da decisão liminar dos autos do mandado de segurança, que deferiu a suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos na conta corrente fiscal da empresa, ocorreu em 05.11.13, porém a maioria dos TAD’s foram lavrados anteriormente, e por isso, são regulares e subsistentes.
Requer, assim, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos apostos na inicial mandamental.
Contrarrazões coligidas a fls. 1065/1068, rechaçando as razões recursais e pedindo pelo desprovimento do recurso de apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. José Zuqueti, a fls. 1075/1077v, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR.FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado por Mineração Apoena S.A, ora apelada, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante dos Termos de Autuação e Depósito descriminados na peça inicial, lançados na conta corrente fiscal da empresa, sob o fundamento de que tais débitos estariam suspensos por conta de pedido de revisão de lançamento e liminar deferida em mandado de segurança
A pretensão foi parcialmente acolhida, para determinar o cancelamento de parcela dos TAD`s, elencados na inicial, em razão da suspensão da exigibilidade dos mesmos por conta da impugnação no PAT n. 5150131/2013, nos termos do dispositivo que ora se transcreve, in litteris:
i) determinar o cancelamento dos TAD’s indicados nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 e 43, conforme tabela antecedente;
ii) como consequência do item ‘i’ determinar que os TAD’s ali indicados não obste a emissão de certidão negativa;
iii) ratificar, no que não conflitar com os itens ‘i’ e ‘ii’, a decisão de fls. 1012/1014;
iv) extinguir o mandado de segurança com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso.
Sustenta, nas suas razões que a existência de débitos na conta corrente da empresa motivaram a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, além de que as apreensões antecederam a intimação da fazenda estadual da liminar deferida no mandamus, que suspendeu a exigibilidade dos débitos lançados na conta corrente fiscal da apelada.
No entanto, ao que se verifica, a apelada foi notificada em 21.06.13, por meio da Notificação n. 615321/54/28/2012, referente ao valor de R$ 8.505.033,21, em decorrência de multa por suposto descumprimento de obrigações acessórias relativas aos meses de janeiro a junho de 2012, nos termos do artigo 17, inciso XIV, da Lei Estadual n. 7.098/98 e artigo 10-B do RICMS/MT (fls. 62/78). Em 11.07.13, aviou pedido de revisão de lançamento que gerou o PAT n. 5150131/2013.
Referido instrumento, como previa o art. 570-D, paragrafo 1o, do RICMS/MT, vigente à época, era dotado de efeito suspensivo ex lege, de modo que enquanto se discutia a legalidade da autuação, a exigibilidade do crédito tributário permaneceria suspensa, vejamos:.
Art. 570-D - Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão tempestivamente interposto suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso V do § 1o do artigo 467-A das disposições permanentes deste Regulamento.
§1o A suspensão da exigibilidade:
I - fica restrita exclusivamente ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente;"

No entanto, a despeito, a autoridade fazendária recebeu o recurso, sem conceder-lhe a suspensividade, e por conta disso, a autuada, ora apelada, impetrou mandado de segurança pleiteando o efeito rogado no pedido de revisão, cuja liminar foi deferida e a autoridade impetrada notificada em 05.11.13, data em que o apelante entende deve ser fixada como marco para o reconhecimento da legalidade dos débitos previamente lançados na conta corrente da empresa.
Todavia, a tese não comporta agasalho, haja vista que o próprio pedido de revisão de lançamento já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal, e a ação mandamental ao suspender a exigibilidade dos débitos constituídos a posteriori, apenas determinou à autoridade fazendária, que sanasse a irregularidade, pois o pedido de revisão estava sendo processado, sem a suspensão dos débitos questionados.
É certo, portanto, que a suspensão de exigibilidade dos débitos indicados na conta corrente fiscal e discutidos no PAT n. 5150131/2013 não autorizava a lavratura de TAD tendo como fundamento o artigo 1o da Resolução n. 007/2008 – SARP.
Dessarte, como bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “ [...] havendo interposição de Pedido de Revisão de Lançamento Tributário – PAT n. 5150131/2013, não há como conferir legalidade à cobrança de posterior TAD’s, uma vez que vimos da legislação alhures exarada que a reclamação e o recurso administrativo, incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento, constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, tratando-se de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal.[...]”
Logo, considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de modalidade de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito ficara com a exigibilidade suspensa, como determina o art. 151, III, do CTN.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA PARA QUE SE ADMITA RECURSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - NEGATIVA ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA - APELO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1o, I, do RICMS, que impede a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) com base apenas no valor do débito tributário . 2. Sentença ratificada”.(ReeNec 82370/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário , uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).(N.U 0043671-79.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DENEGATÓRIA –- PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário , e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário , uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).
A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Se afigura indevida a autuação do contribuinte em razão dos débitos que ex vige legis deveriam estar suspensos. Recurso provido. Sentença retificada (N.U 0047769-44.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Assim, ao que se afigura, a subsunção da apelada ao tratamento de tributação diferenciado se deu por erro da Administração tributária estadual que manteve ativos débitos fiscais que estavam sendo objeto de discussão administrativa, que por força do art. 151, III, do CTN, deveriam estar com a exigibilidade suspensa.
Assim, todos os Termos de Autuação e Depósitos lavrados a partir de 11.07.13, com base no art. 1o da Resolução n. 007/2008-SARP, são indevidos.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR